Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial.
2. Nos moldes do enunciado da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que notificação por correio eletrônico não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada.
4. Negou-se provimento ao recurso.